Tribunal: TJBA
Processo: 0504754-71.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504754-71.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: AGENOR PEREIRA DA COSTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Alagoinhas, que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC), ação de execução fiscal ajuizada em face de Agenor Pereira da Costa, em razão de suposto abandono da causa. O ente público sustenta ser indevida a extinção do processo, por ausência de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal, por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal do procurador do ente público para promover as diligências necessárias ao andamento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, III, do CPC condiciona a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, à prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão.

4.
O art. 25 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que toda intimação da Fazenda Pública deve ser feita pessoalmente ao seu representante judicial, sob pena de nulidade.

5.
A Lei Estadual nº 14.419/2006, em seu art. 5º, §§ 1º a 6º, reconhece como pessoais as intimações eletrônicas realizadas por meio de portal próprio, desde que comprovado o efetivo envio e o acesso pelo destinatário.

6.
O art. 183, § 1º, do CPC reforça a exigência de que a intimação pessoal da Fazenda Pública se dê por carga, remessa ou meio eletrônico, sendo imprescindível a comprovação de sua realização.

7.
No caso concreto, não consta nos autos a comprovação da intimação pessoal do procurador do Município, pois o ato ordinatório de impulso processual não foi certificado como efetivamente encaminhado pelo portal eletrônico.

8.
A ausência dessa intimação pessoal torna nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa

IV. DISPOSITIVO E TES
E

9
.
Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do procurador da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença.

2.
A intimação eletrônica somente é considerada pessoal quando comprovado o efetivo encaminhamento e o acesso pelo ente público no portal próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, § 1º, e 183, § 1º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 25; Lei Estadual nº 14.419/2006, art. 5º, §§ 1º a 6º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8004396-33.2016.8.05.0154, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 05/06/2017;
TJ-RS, Apelação Cível nº 5000243-91.2020.8.21.0034, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, 2ª Câmara Cível, j. 26/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504754-71.2018.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada AGENOR PEREIRA DA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora